Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0741555-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS MONTEIRO MAURICIO RECORRIDO: WALLACE DOS REIS ALVES, PLUS APRENDIZAGENS CURSINHO PREPARATORIO LTDA DESPACHO O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso dos autos, intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, a Recorrente apresentou somente o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 69411526 e 69411526). Desse modo, fica a Recorrente intimada a comprovar a efetivação do recolhimento do preparo recursal dentro do prazo concedido no despacho precedente, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator